Tribunal: TJBA
Processo: 8018597-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018597-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR e outros Advogado(s): REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/2013) E TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006). ADVOGADO PRESO PREVENTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS POR ESTA TURMA CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PELO JUÍZO PRIMEVO. SALA DE ESTADO MAIOR. RECOLHIMENTO EM INSTALAÇÃO CONDIGNA E SEPARADA (COP). PRERROGATIVA SUPRIDA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. OPINATIVO MINISTERIAL PLEO CONHECIMENTO PARCIAL E PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Reinaldo da Cruz de Santana Junior em favor de Heraldo Silva de Souza, advogado preso preventivamente desde 1º de julho de 2025, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis-BA, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV, da Lei n. 12.850/2013), em concurso com outros oito corréus. A Impetração sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da custódia cautelar; (ii) direito à conversão em prisão domiciliar em razão da inexistência de Sala de Estado Maior no Estado da Bahia, reputando inadequado o recolhimento no Centro de Observação Penal (COP); e (iii) excesso de prazo pela demora no início da instrução criminal, com inércia estatal injustificada. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou, alternativamente, a conversão em prisão domiciliar; no mérito, a concessão integral da ordem com expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as teses relativas à falta de fundamentação idônea, ausência de contemporaneidade e direito à prisão domiciliar pela inexistência de Sala de Estado Maior constituem reiteração de fundamentos já apreciados em habeas corpus anterior, atraindo a coisa julgada e obstando o conhecimento da impetração nessas vertentes; (ii) saber se a demora na instrução de ação penal complexa, com nove denunciados inseridos em estrutura de organização criminosa, necessidade de citações editalícias de investigados foragidos e nomeação de Defensoria Pública, configura excesso de prazo ilegal por desídia estatal; e (iii) saber se o recolhimento do paciente, advogado, no Centro de Observação Penal (COP), em celas separadas e condições condignas, supre a prerrogativa de prisão especial prevista no art. 7º, V, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As teses de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e violação da prerrogativa advocatícia com pedido de prisão domiciliar constituem estrita reiteração dos fundamentos já amplamente debatidos e repelidos no HC n. 8066289-84.2025.8.05.0000, com identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir. Configurada a coisa julgada — pressuposto processual negativo —, é inviável o conhecimento da impetração nessas vertentes, ante a ausência de fatos novos supervenientes. 4. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na instrução decorre da complexidade objetiva do feito: ação penal com nove denunciados, inseridos em intrincada estrutura de organização criminosa de abrangência interestadual, com necessidade de citação editalícia de investigados foragidos e nomeação subsidiária da Defensoria Pública para assegurar o direito de defesa. Tais circunstâncias afastam qualquer desídia ou inércia injustificável atribuível ao Juízo ou ao órgão acusador, tanto mais que o processo encontra-se em regular tramitação — concluso para recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento já agendada para 21/5/2026. 5. O recolhimento de advogado em unidade prisional distinta da prisão comum, com celas separadas e condições condignas — como o Centro de Observação Penal (COP) —, é suficiente para garantir a prerrogativa de prisão especial prevista no art. 7º, V, da Lei n. 8.906/94, não configurando constrangimento ilegal a ausência de instalação com a nomenclatura específica de "Sala de Estado Maior". A inexistência da denominação exata não autoriza, por si só, a automática conversão da prisão em domiciliar. 6. Os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos e atuais: a suposta utilização das prerrogativas advocatícias para intermediar comunicações entre detentos e agentes da organização criminosa ("Primeiro Comando de Eunápolis – PCE", associada ao "Comando Vermelho – CV"), viabilizar ataques a diretores carcerários e intermediar o recolhimento financeiro do tráfico configuram fundamento concreto para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência dos seus motivos ensejadores, e não pelo lapso temporal desde a prática do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido com identidade de partes, causa de pedir e pedido já apreciados em habeas corpus anterior configura coisa julgada, impedindo o conhecimento da nova impetração nessas vertentes, na ausência de fatos novos supervenientes. 2. Não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo a demora na instrução criminal decorrente da complexidade objetiva do feito — com pluralidade de réus, citações editalícias e nomeação de Defensoria Pública —, desde que o processo tramite regularmente, sem desídia do Judiciário ou do órgão acusador. 3. O recolhimento de advogado em unidade prisional distinta da prisão comum, em instalação condigna e com separação dos demais detentos, supre a prerrogativa de prisão especial prevista no art. 7º, V, da Lei n. 8.906/94, não autorizando a conversão automática em prisão domiciliar pela mera ausência de Sala de Estado Maior com essa denominação." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC n. 973079-TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 7/5/2025; TJBA, HC n. 8066289-84.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 17/12/2025. HC n. 994.193/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.) ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8018597-55.2026.8.05.0000, Impetrado pelo Bel. REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR e, Paciente, HERALDO SILVA DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.